Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE (SAQUE). LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TESE FIRMADA. IRDR No 16.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. O Banco do Brasil possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, razão pela qual a ele não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto no 20.910/1932.
3. Nas ações em que se postula indenização em razão de desfalques na conta PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, é aplicado o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional tem início na data em que o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como define a teoria da actio nata.
5. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público, o que atrai a competência da justiça estadual para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista ter a referida instituição financeira, gestora do fundo, natureza jurídica de sociedade de economia mista. Precedentes STJ e TJDFT.
6. A questão concernente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas causas relativas ao PASEP foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, onde foram fixadas as seguintes teses: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.